Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO CONCEDIDA ANTERIORMENTE. NOVA COMUTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I – A comutação de penas, concedida exclusivamente por ato do Presidente da República, decorre da prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Carta Magna, de modo que a sua atuação não encontra limites em qualquer ato legislativo infraconstitucional. Possui a finalidade de atenuar o período restante do cumprimento de pena, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto concessivo.
II – O art. 4o do Decreto no 11.846/2023 proíbe a concessão de comutação a condenados que já tenham sido favorecidos por comutações em decretos anteriores, contudo, a nova comutação é autorizada pelo art. 3o, §2o, desde que os demais critérios legais sejam atendidos.
III – Segundo orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, desde que cumpridos os requisitos do decreto presidencial vigente, a concessão anterior de comutação de pena não impede a aprovação de uma nova comutação, sendo também reconhecida sua viabilidade em recentes decisões desta Corte de Justiça.
IV – Compete ao Juízo da Execução Penal verificar se os demais requisitos do Decreto no 11.846/2023 foram atendidos para a possibilidade de concessão do benefício da comutação de pena ao agravante, desconsiderando a vedação referente a comutações anteriores.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.